Tribunal: TJDFT
Processo: 0763379-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALIMENTOS. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. RATEIO DE DESPESAS ESCOLARES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambos os genitores contra sentença que estabeleceu a guarda unilateral materna da filha menor e fixou pensão alimentícia em 17% dos rendimentos brutos do genitor, com dedução de descontos compulsórios.
2. A genitora pleiteia a majoração da pensão para 30%, o custeio integral pelo pai de plano de saúde e despesas escolares. O genitor requer a homologação da guarda compartilhada e a revisão da pensão para basear-se no salário-mínimo vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O recurso discute: (i) se a guarda compartilhada deve ser adotada, apesar da residência dos genitores em unidades federativas distintas; (ii) se o percentual de 17% da renda do genitor é adequado às necessidades da menor e à sua capacidade financeira; (iii) se o genitor deve arcar com a inclusão da filha no plano de saúde da corporação militar e com parte dos gastos escolares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A guarda compartilhada é regra geral no ordenamento jurídico e deve ser adotada sempre que possível, visando ao melhor interesse da criança. O distanciamento geográfico entre os genitores não impede a aplicação desse modelo, desde que mantida a residência de referência com a mãe.
5. A pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Não há comprovação de alteração substancial na renda do genitor que justifique majoração ou redução do valor fixado na sentença.
6. O plano de saúde da corporação militar, ao qual o genitor está vinculado, possui cobertura compatível com as necessidades da menor, sendo viável sua inclusão como dependente.
7. As despesas com material escolar e uniformes devem ser compartilhadas entre os genitores, considerando sua natureza eventual e o princípio da responsabilidade conjunta na manutenção dos filhos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações conhecidas e parcialmente providas para alterar a guarda unilateral para compartilhada, com o lar de referência materno, determinar a inclusão da menor no plano de saúde do genitor e estabelecer o rateio das despesas escolares. Mantida a pensão alimentícia fixada na sentença.
Tese de julgamento: “1. A guarda compartilhada deve ser adotada sempre que viável, independentemente da distância entre os genitores, salvo quando demonstrado prejuízo ao menor. 2. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não sendo cabível a majoração ou redução do percentual sem comprovação de alteração relevante da condição financeira das partes. 3. A inclusão do filho em plano de saúde do genitor é medida razoável, desde que compatível com suas necessidades. 4. As despesas com material escolar e uniformes devem ser divididas entre os genitores, considerando sua natureza eventual e a corresponsabilidade parental.”